Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750762-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVINIA DE LIMA GALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível preclusão configurada, tendo em vista que fora indeferida a tutela provisória de urgência em 27/11/2013 (ID 76454128, autos de origem). Atente-se, outrossim, a recorrente para a norma do §4o do art. 64 do CPC, segundo a qual "Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente". Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora